Tribunal: TJSP
Processo: 1031008-66.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO – RESCISÃO CLÁUSULA QUE PREVÊ NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM 60 DIAS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO – PROVA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031008-66.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados
TELECO INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e
HYROZ PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031008-66.2018.8.26.0577 -Voto no 5208
2
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
RECORRIDA:
TELECO
INFORMAÇÕES
E
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e OUTRO
MAGISTRADO D EPRIMEIRO GRAU: CRISTINA INOKUTI
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECURSO No 1031008-66.2018.8.26.0577
VOTO No 5208
EMENTA:
CONTRATO
RESCISÃO CLÁUSULA QUE PREVÊ
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM 60 DIAS ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO

PROVA
INEXISTENTE COBRANÇA INDEVIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
títulos, que foi julgada procedente.
Recorre a requerida defendendo a cobrança realizada,
que tem base no contrato firmado entre as partes e foi corretamente
efetuado. Pede a improcedência da ação.
Em
contrarrazões
as
requerentes
pedem
a
manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031008-66.2018.8.26.0577 -Voto no 5208
3
É o relatório.
2 As partes mantinham longa relação negocial com
ajuste de prestação de serviços de plano de saúde pela requerida em favor
dos empregados das requerentes.
Não permanecendo o interesse de manter o ajuste,
valendo-se de disposição contratual, as requerentes procederam à
notificação da requerida e, de acordo com o ajuste, a cobrança seria
realizada até 15/02/2018 (fls. 5).
Ocorre que a requerida teria realizado a cobrança de
multa pelo rompimento da avença antes do tempo de permanência previsto
no contrato.
Essa questão não foi deduzida na apelação, que se
restringiu à afirmação de que a cobrança se deveria ao fato de não ter sido
observado o lapso de 60 dias anteriores ao rompimento da avença para a
notificação.
A contestação apresentada havia sido na mesma linha
defensiva, sem análise específica dos elementos apresentados com a
inicial.
Não houve demonstração de que a cobrança era
legítima, quer porque a requerida não impugnou a questão relativa à
cobrança de multa, quer porque não demonstrou que houvesse sido
desrespeitado o período de notificação prévia acerca da rescisão.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031008-66.2018.8.26.0577 -Voto no 5208
4
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., a requerida arcará com
mais 5% de honorários, incidentes sobre o valor atualizado da causa.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR